Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-26.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDOS PERICIAIS. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito de lesão corporal, ameaça e dano qualificado praticada pela apelante, em contexto de violência doméstica e familiar.
2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelos laudos periciais e pelos depoimentos da vítima, pelo que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.
5. No que tange ao pleito de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que as agressões foram confirmadas por laudo pericial, inviável falar-se na pretendida desclassificação.
6. Recurso conhecido e desprovido.